Tribunal: TJDFT
Processo: 0702550-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. RESIDÊNCIA. MATRÍCULA OU RESERVA DE VAGA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O pleito da agravante (matrícula ou reserva de vaga em programa de residência) está subordinado a evento futuro e incerto, qual seja, aprovação em avaliação de conteúdo e conclusão do curso superior, sem o qual se mostra inviável a concessão da tutela antecipada vindicada.
2. Agravo de instrumento desprovido.